Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720615-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GEOVANE MARTINS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, da Vara Cível de Planaltina que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando que caso o réu seja encontrado, e não se encontre o automóvel, deve ser realizada a citação e a intimação do devedor para que indique a localização do bem (ID’s 93112029 e 94226484dos autos no 0705503-42.2021.8.07.0005). O agravante alega, em suas razões (ID 26794577), que, considerando o rito próprio da busca e apreensão, a citação do réu somente pode ocorrer depois da execução da liminar, nos termos do §3o, do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69. Ressalta que não existe previsão legal para a realização da citação independentemente da execução da medida liminar. Sustenta que a citação do réu sem a execução da liminar premiará o devedor que poderá ocultar o veículo. Defende a presença do fumus boni iuris porque tem o direito de ter o veículo do réu apreendido antes da citação, conforme estabelece o dispositivo legal já mencionado. Argumenta que o periculum in mora está consubstanciado no risco da permanência do veículo com o réu, pois o bem fica expostos a todas as intempéries de utilização, tais como abalroamentos, furtos, roubos entre outros. E, sendo citado antes da apreensão, o réu poderá ocultar o bem, obstaculizando a efetiva tutela. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer que a decisão agravada seja reformada para que a citação seja realizada somente após a apreensão do veículo. Preparo no ID 26794581. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. Na ação de busca e apreensão, a citação do réu deve ocorrer após a apreensão do veículo determinada na medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Além disso, a citação do réu, na hipótese de não ser realizada a busca e apreensão, privilegia o devedor, tendo em vista que os prazos legais para o pagamento e a defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONDIÇÃO PARA A CITAÇÃO DA RÉ. PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1 - Na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente a citação do réu ocorre após o cumprimento da liminar e, frustrada esta, não há que se falar em citação. Inteligência do comando normativo insculpido nos dispositivos do Decreto-Lei 911/1969. 2 - O Tribunal da Cidadania igualmente já se pronunciou no sentido de que "A citação do réu, na ação de busca e apreensão, somente é feita posteriormente ao cumprimento da medida liminar. Não encontrado o bem, não se fala em citação" (REsp 195.094/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA). 3 - Enquanto não cumprido o mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não se configura possível a regular constituição do processo, com a citação da parte ré, sob pena de ineficácia da medida liminar. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1227983, 07229433720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal pretendida. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, considerando que ela ainda não foi citada na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora